Tribunal: TJDFT
Processo: 0740451-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740451-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO SERGIO AIRES APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não Surpresa, intime-se a parte apelante a se manifestar acerca de eventual inovação recursal, em especial quanto à alegação da existência de superávit do plano de previdência privada, no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, deve a parte trazer aos autos cópia integral do regulamento do plano de previdência REG/REPLAN saldado, com todas as suas alterações, especialmente as referentes ao artigo 115, o qual fundamenta o pleito de pagamento de correção monetária. Com manifestação, dê-se vista à parte contrária pelo mesmo prazo. Tudo feito, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator